Tribunal: STF
Processo: Rcl 64584
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo 0708058-13.2022.8.07.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.309.081 RG/MA (Tema 1.142 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta o reclamante:  



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.



    [...]



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade do causídico de perseguir seus honorários sucumbenciais da fase de conhecimento na execução individual por ele também patrocinada, não obstante se tratar de honorários autônomos (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído (RE 1.309.081/MA – Tema 1.142).



    [...]



    Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea ´a´, do Código de Processo Civil). (documento 3).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.142 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 1.142 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.309.081 RG/MA são aplicáveis ao caso concreto.  



    Confiram-se os seguintes julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento à reclamação, cujo objetivo é ver reformada decisão da origem que vedou o fracionamento de honorários fixados em ação coletiva. 2. A decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no paradigma do Tema 1.142. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública. 3. Demonstrada a ausência de qualquer teratologia, a reclamação não merece seguimento. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 60.246 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/9/2023).  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. VEDAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA-RG 1.142. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS DECLINADOS NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58.489 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/6/2023).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.891/DF, DJe 29/9/2023; e Rcl 62.963/DF, DJe 1º/12/2023.  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator